Tribunal: STF
Processo: RE 597371
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – GDAFA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. LIMITE MÁXIMO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. PRECEDENTES. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES. 


1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente (Medida Provisória 2.048/2000), providência vedada neste momento processual. 




2. De mais a mais, observo que a jurisdição foi prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.